Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO INTER S.A. (apelante/ré) contra a sentença de ID 54973406, proferida nos autos de ação declaratória da inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por JUCILENE CONCEIÇÃO SILVA COSTA (apelada/autora), que julgou procedentes os pedidos iniciais de reconhecimento de fraude em gastos de cartão de crédito, reconhecendo a nulidade de débitos com a reparação pelas danos morais causados. Alega a parte ré, ora apelante, repisa os termos apresentados nas peças defensivas de primeira instância, defendendo, em síntese, o descabimento da pretensão frente a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito que ampare a condenação à reparação por danos morais. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Preparo no ID 54973408. Contrarrazões no ID 54973417. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e as peças defensivas correlatas, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Verifica-se da análise das razões contidas na apelação de ID 54973407 que o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar no recurso, em cópia idêntica e substancial dos termos da contestação (ID 54973388) as razões de irresignação com a pretensão autoral, depreendidas da correlação direta e imediata para impugnação dos fundamentos utilizados no ato judicial recorrido. O recurso que se limita à cópia substancial de articulados anteriores é inábil ao confronto direto com a sentença recorrida, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos diante da impossibilidade de complementação superveniente das razões recursais. Logo, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora